Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FRAÇÃO REDUTORA EM RAZÃO DA TENTATIVA. PROPORCIONALIDADE COM O INTER CRIMINIS. APLICAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o acusado pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de nove dias-multa, à fração mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto à conduta imputada, bem como em revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito do art. 157, caput do CP de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que se deu o roubo, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais durante a instrução criminal.
4. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos demonstram que o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma fogo, subtraiu o aparelho celular de uma das vítimas.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas e inexiste motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado.
6. No que tange ao vetor da culpabilidade, entendo que a circunstância judicial em questão deve ser avaliada de forma neutra. 6.1.A culpabilidade, enquanto elemento da dosimetria da pena, refere-se à intensidade da reprovabilidade da conduta do agente. Para que haja valoração negativa, é necessário que a conduta ultrapasse os limites típicos do injusto penal, o que não se verifica no presente caso. 6.2. O fato de o delito ter sido praticado em local de grande circulação de pessoas, conforme destacado na sentença, embora possa sugerir certa audácia por parte do agente, não é suficiente, por si só, para justificar juízo desfavorável quanto à culpabilidade. Tal circunstância não revela maior gravidade ou reprovação da conduta. Ademais, a prática do crime em via pública e durante o dia não configura, isoladamente, elemento apto a agravar a culpabilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a prática do crime durante o dia, em via pública, não denota a maior gravidade da conduta” (HC 384.643/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017).
7. A fração redutora em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, diante da proximidade da consumação o delito o furto, entende-se adequada a aplicação da fração mínima de redução legalmente prevista.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.